Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008452-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (APELANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (APELANTE), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LARA SURRAGE DE SOUSA - CPF: 100.989.387-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008452-63.2018.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE PENHOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OU SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação de financiamento por meio de cédula de produto rural, que está ligada à atividade econômica do contratante, não autoriza que ela seja considerada consumidora, portanto não sujeita às regras do CDC.

Ausente a prova de que efetivamente ocorreu a contratação de seguro de vida ou de seguro prestamista, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1008452-63.2018.8.11.0003

APELANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO.

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A. E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Processo na origem 1008452-63.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito (Proc. n.o 1008452-63.2018.8.11.0003), proposta por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (sucedida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
.

SENTENÇA
(ID 122587707)
: julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% do valor da causa, suspensos porquanto beneficiários da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 122587710)
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
alega que se trata de contrato agrícola com adesão ao PROAGRO. Reforça que a frustração da safra enseja o pagamento do débito junto à instituição financeira e reembolso dos recursos utilizados pelo produtor para pagamento da dívida. Sustenta que deve prevalecer o dever de informação e boa-fé da seguradora. Argumenta que não houve pedido de cancelamento do contrato e que a rescisão unilateral é abusiva. Insiste que faz jus à repetição do indébito e que o alongamento da dívida é direito do devedor. Alega a inexequibilidade do título. Defende a exibição incidental dos documentos e a inversão do ônus da prova. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária.

CONTRAMINUTAS
: (ID 122587734 – BRASILSEG e ID 122587735 - BANCO DO BRASIL) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008452-63.2018.8.11.0003

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito (Proc. n.o 1008452-63.2018.8.11.0003), proposta por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (sucedida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
.

SENTENÇA
(ID 122587707)
: julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% do valor da causa, suspensos porquanto beneficiários da gratuidade de justiça.

Os autores relatam que RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO, autor do espólio, firmou contrato de seguro de vida (BB SEGURO CRÉDITO PRESTAMISTA) com a companhia requerida
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (sucedida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
, integrante do grupo pertencente ao
BANCO DO BRASIL S.A
, igualmente demandado, representado na cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria, Apólice: CONTRATO No 40/02462-8, tendo como beneficiária a autora
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES,
sua cônjuge, no percentual de participação de 100%.

O autor faleceu, em 04.10.2017, de causas naturais, e em 18.05.2018 a primeira autora comunicou o óbito às requeridas, conforme aviso do PROCON –

RONDONOPOLIS – MT - FA n. 51.003.001.18.0005780, bem como requereu o pagamento da indenização securitária e apresentação de número da apólice seguro prestamista securitária, a qual faz jus, e afirmou que para tanto apresentou todos os documentos solicitados pelas requeridas, que se recusaram a realizar o pagamento da indenização securitária.

Promoveram então a presente ação, ao argumento de que “
a parte autora e espolio, na condição de beneficiários do seguro, por força da morte natural do segurado, tem pleno direito em exigir o pagamento da indenização relacionada à apólice de cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria número de Apólice: CONTRATO No 40/02462-8
”.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou os autores nas verbas de sucumbência
.

Os autores recorrem desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devida a indenização securitária, em razão do falecimento do segurado.

Em sua petição inicial, os autores afirmam que “
o tomador de empréstimo junto ao Banco oficial, que falece após firmar Cédula Rural Pignoratícia e termo aditivo de prorrogação de vencimento, de uma negociação anterior, ambas a menos de ano, com a instituição financeira concedente, juntamente com os respectivos contratos de seguros de vida. Seguros comprovados mediantes os respectivos lançamentos dos débitos dessa natureza, produzidos pela própria Instituição Financeira, estipulante do seguro junto a Seguradora do mesmo Grupo Financeiro, e primeiro beneficiário, comprova a validade dos seguros de vida
”. Pugnou pelo pagamento da indenização securitária, pela indenização por danos morais e restituição do indébito em dobro, porque foi negativado em razão do inadimplemento do contrato.

Nas razões do apelo, os autores sustentam o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada para a quitação da dívida, alegando que teria havido perda da safra.

Ocorre que, além de tal afirmação configurar inovação recursal, porquanto a modalidade de seguro cujo benefício os autores requerem é completamente diferente daquele que pretendeu receber na petição inicial, o que implica em inovação recursal e não pode ser objeto de deliberação em sede recursal.

Observa-se que o contrato celebrado constitui
Cédula Rural Hipotecária,
cujo objetivo é dar condições ao produtor de desenvolver sua atividade rural, porém não como destinatário final,
logo não se aplica a tais relações o Código de Defesa do
Consumidor e sim regramento próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI No 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – FIXAÇÃO DE MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC
.

A cédula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei no 8.929/1994.

O atraso no cumprimento de obrigação instrumentalizada em cédula de produto rural pode desencadear a incidência de correção monetária, cuja finalidade é simples manutenção do poder de compra da moeda, de juros de mora, nos termos do art. 389, conjugado com art. 394, do CC, bem como de multa pactual moratória, se livremente ajustada.

Não há que se falar em diminuição das astreintes, uma vez que o valor fixado mostra-se razoável ao caso concreto, e, em caso de reputar-se excessiva, poderá ser modificada a qualquer tempo.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto”. (N.U 0028264-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ARTIGOS 3o E 4o DA LEI N. 8.929/94 - ENTREGA PARCIAL DA SOJA – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – CLÁUSULA PENAL DE 100% – EXCESSO – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO CDC –RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – DECRETO-LEI 167/67 –NÃO INCIDÊNCIA – MULTA – §1o DO ART. 806 DO CPC – VIABILIDADE – NÃO ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

A Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível. Para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço, e a legislação autoriza o aditamento, em documento à parte.

É permitida a emissão de CPR para “instrumentalizar uma compra e venda mercantil, podendo representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto a outro contratante.” (RESp n. 1.049.984-MS, ministro Antonio Carlos Ferreira).

A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação.

Pela teoria finalista, não configura relação de consumo a comercialização de produtos para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira dele a condição de destinatário final
.

O arbitramento da multa por dia de atraso prevista no §1o do art. 806 do CPC é consignatário legal nesse tipo de Ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa. Se não foi fixada pelo juízo de origem, sua redução ou alteração é inviável neste momento processual.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação”. (AgInt no AREsp 1561610/MG.

A cláusula que impõe o pagamento de 100% sobre a soja não entregue gera ônus excessivo ao devedor, além de violar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico.

Deve-se considerar o objetivo precípuo do legislador ao criar a CPR, título de crédito que tem como função primária o acesso do produtor rural a recursos com custos menores, facilitando e desburocratizando essa via. (N.U 1037338-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Desse modo, não seria possível inverter o ônus da prova em favor dos autores, porque provar que não houve contratação constitui prova negativa, mormente sem que os autores tivessem apresentado indícios mínimos da efetiva contratação do seguro.

Da apólice apresentada observa-se que se trata de Seguro Penhor Rural e não seguro de vida ou seguro prestamista, como afirmaram os autores, e o bem segurado é um imóvel rural que foi dado em garantia ao contrato de financiamento (ID 122587618 - Pág. 1).

Portanto, o seguro contratado tem por objeto apenas a garantia do bem indicado no contrato e nenhuma relação guarda com a morte do segurado.

Também importante ressaltar que as provas de que a contratação do seguro de vida e do seguro prestamista não se concretizaram em razão da avançada idade do contratante, não foram contestadas pelos autores e não há provas de que tenham sido efetivadas cobranças em conta corrente do autor falecido, referentes a seguros de vida ou outra modalidade.

Conclui-se, portanto, que
os autores não fazem jus ao pagamento de indenização securitária, cuja contratação não lograram demonstrar
.

Diante dessa constatação, resta prejudicada a pretensão de indenização por danos morais, porquanto não há ato ilícito praticado pela seguradora com a recusa de pagamento de indenização securitária que não foi contratada.

Do mesmo modo, não há falar-se em repetição do indébito, porquanto não restou demonstrada a contratação de seguro prestamista que tivesse a obrigação de quitar a dívida do contratante do financiamento.

Essa conclusão foi a que chegou a sentença que indeferiu os pedidos formulados na petição inicial, logo deve ser mantida.

Sendo assim,
não assiste razão aos autores em seu pleito recursal, haja vista que não restou comprovado que tenha efetivamente sido contratado seguro de vida ou seguro prestamista, mas apenas seguro de penhor, que nenhuma relação tem com o falecimento do contratante, e sim com a proteção do imóvel rural dada em garantia ao contato de financiamento (CPRH)
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022